Tribunal: TJPA
Processo: 0863165-88.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863165-88.2023.8.14.0301

APELANTE: LUIS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado (RMC). Vício de consentimento. Não configuração. Contrato claro e transparente. Cláusulas expressas. Ciência do contratante. Recurso conhecido e desprovido
.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a existência de falha no dever de informação por parte do banco e a configuração de vício de consentimento no contrato de cartão de crédito consignado.

III.

Razões de decidir

3.

O contrato apresentado nos autos demonstra que as informações essenciais foram disponibilizadas de forma clara e destacada, evidenciando que o recorrente tinha plena ciência da natureza jurídica do negócio celebrado.

4.

As cláusulas contratuais são redigidas em linguagem acessível, não havendo elementos que indiquem indução em erro ou qualquer outro vício de consentimento.

5.

A ausência de envio de faturas físicas foi devidamente informada ao contratante, que teve acesso ao demonstrativo por meio eletrônico.

6.

A modalidade contratual pactuada, apesar de distinta do empréstimo consignado convencional, não apresenta irregularidades que justifiquem sua anulação.

7.

Inexiste prova de perpetuação da dívida ou de dano moral passível de reparação.

IV.

Dispositivo

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), devidamente formalizada e acompanhada de cláusulas claras, não configura vício de consentimento, sendo legítimos os descontos realizados no benefício previdenciário do contratante.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral, ajuizada contra BANCO BMG SA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, revogando a liminar anteriormente concedida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo em face da gratuidade que lhe assiste nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Publique-se.”

Em suas razões recursais, o apelante alega que nunca contratou conscientemente a modalidade de empréstimo consignado vinculada ao cartão de crédito (RMC). Afirmou que acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional. Destaca que houve ausência de informações claras e enganosas sobre o contrato, configurando vício de consentimento.

Argumenta que a instituição financeira não comprovou o envio, uso ou desbloqueio do cartão de crédito, indicando que não houve utilização do produto como proposto. As faturas anexadas pelo recorrido demonstram apenas a cobrança de encargos, sem comprovação de compras ou movimentações realizadas com o cartão.

A operação foi realizada de maneira similar a um empréstimo consignado convencional, com transferência via TED/DOC, e não como um cartão de crédito. Aponta que a prática do banco desvirtua as normas regulamentares que separam claramente empréstimos consignados e operações com cartão de crédito.

O contrato apresentado contém cláusulas abusivas, incompatíveis com a legislação de proteção ao consumidor. Não houve envio de faturas ao apelante, impossibilitando o pagamento integral da dívida e perpetuando a cobrança de juros e encargos.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Por distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, considerando ausência de parte hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal versa sobre a análise da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, relacionados ao Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), no valor de R$52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) por parcela.

A recorrente sustenta a existência de vício de consentimento na celebração do contrato, argumentando que não foi devidamente informada e acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito consignado.

Sem razão.

O autor, ora recorrente, afirma ser beneficiária do INSS e que tinha a intenção de firmar um contrato de empréstimo consignado tradicional. Contudo, alega ter sido induzida em erro no momento da contratação, que resultou na celebração de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Da análise dos autos, verifica-se que não há controvérsia quanto à existência do contrato de cartão de crédito consignado. A controvérsia limita-se à alegação de eventual falha na prestação de informações claras e adequadas por parte da instituição financeira no momento da contratação.

O exame do contrato anexado nos autos (ID 23810153 – Pág. 1 e 2) demonstra que os argumentos da recorrente não encontram amparo, uma vez que não se identifica falha no dever de informação por parte da instituição financeira. O instrumento contratual, de forma clara e destacada, identifica-se como “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”.

Não procede a alegação de que a consumidora desconhecia a natureza do contrato celebrado. A leitura do documento (ID 23810153 – Pág. 2) evidencia, de maneira inequívoca, que uma pessoa com nível médio de compreensão seria capaz de compreender os termos da relação jurídica firmada, que foram expressamente descritos e devidamente assinados pela contratante.

O instrumento contratual contém as seguintes cláusulas relevantes:

6.1 “O(a) titular autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal de sua remuneração/benefício em favor do Banco BMG S.A. para o pagamento correspondente ao mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.”

6.2 “O(a) titular declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se à um cartão de crédito consignado.”

7.5 “O(a) titular declara que previamente à assinatura deste termo foi devidamente informado de que a utilização do cartão para realização de determinadas transações, bem como a opção de contratação de empréstimo, financiamento ou parcelamento mediante utilização do cartão, acarretará na cobrança de encargos e tarifas, nos termos do disposto no regulamento de utilização do cartão e na legislação vigente”

7.10 “O(a) titular dispensa expressamente o Banco BMG S.A. de enviar mensalmente a via física do demonstrativo mensal (fatura) com a descrição das despesas relacionadas à utilização do Cartão de Crédito Consignado ora contratado, estando ciente de que tal documento lhe será disponibilizado via internet banking e que em caso de dúvida poderá contatar o Banco BMG S.A. através dos canais de atendimento disponibilizados”

As cláusulas contratuais são redigidas de forma clara e compreensível, inclusive para um consumidor médio. Embora o recorrente afirme desconhecer o envio do cartão ou a forma de acesso às faturas, restou demonstrado nos autos que o uso do cartão poderia ser realizado por meios eletrônicos, tanto para compras quanto para obtenção de empréstimos. No que tange à ausência de envio de faturas físicas, é evidente que o recorrente foi previamente informado de que o acesso seria disponibilizado exclusivamente por meio eletrônico, via internet banking.

O fato de o valor emprestado ter sido transferido por meio de TED não configura, por si só, a existência de um empréstimo consignado tradicional, mas apenas reflete a forma escolhida pelas partes para a liberação do montante contratado.

Ainda que o recorrente alegue ter sido induzido em erro, não há nos autos qualquer elemento que comprove a existência de vício de consentimento. Trata-se de pessoa alfabetizada, com 53 anos de idade, sem qualquer indicativo de vulnerabilidade que pudesse comprometer sua capacidade de discernimento.

Além disso, não se sustenta a alegação de que o contrato geraria uma dívida interminável devido aos descontos que apenas cobririam os juros, sem amortizar o principal. Conforme se observa no documento denominado "Extrato para Simples Conferência", a dívida originalmente contratada, no valor de R$ 1.220,75, foi reduzida ao longo do tempo, conforme demonstram as informações constantes no ID 23810155 - Páginas 1 a 7.

Portanto, não se verifica qualquer irregularidade na adesão do recorrente ao contrato de cartão de crédito consignado. É evidente que o contratante tinha plena ciência da natureza e do conteúdo da modalidade contratual pactuada. Assim, não há fundamento jurídico para a anulação do negócio celebrado, sendo imperiosa a manutenção da sentença recorrida em sua integralidade.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta nos autos,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majora-se os honorários sucumbenciais fixados na origem para 12% sobre o valor da causa. Contudo, sua exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/02/2025